Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600227-79.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600227-79.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600227-79.2024.6.16.0119
que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC e nos termos da fundamentação, julgou
improcedente o pedido inicial com resolução de mérito.(Representação ajuizada pela Coligação Pra
Frente Curiúva: O Progresso Não Para, em face de Gilmar de Assis Correa, pré-candidato a
vereador do Município de Cariúva/PR em que alegou a representada que no dia 12/08/2024, após o
recebimento de informações/reclamações de filiados, o representante constatou que na
distribuidora de bebida Arena Gil (Pinguinhas Bar), havia divulgação em bens particulares de uso
comum, que o material tem consentimento do Representado, visto que o estabelecimento
comercial é de sua propriedade e alegou ainda ser o mesmo utilizado na pré-candidatura.
Transcrição 1º post:"foto de uma geladeira em que nela está um adesivo colado que traz a frase;
Amigos do Gil do Naia (...) 2º post usado para comparativo das alegações: Disparou! Gil do Naia
está liderando todas as pesquisas, pré-candidato a Vereador Gil do Naia (...) 3° post usado também
como parâmetro para as alegações: foto da frente de um estabelecimento comercial Arena Gil
Avenida"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO
PARA[REPUBLICANOS / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GILMAR DE ASSIS CORREA (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970725
05/09/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.910

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600227-79.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: GILMAR DE ASSIS CORREA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E C U R S O E L E I T O R A L . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
A D E S I V O S E M E S T A B E L E C I M E N T O C O M E R C I A L .
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação "Pra Frente Curiúva:
O Progresso Não Para" contra sentença do Juízo da 119ª Zona
Eleitoral de Curiúva/PR, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada proposta em desfavor de Gilmar de
Assis Correa, pré-candidato a vereador.

1.2 A sentença impugnada concluiu que a afixação de dois adesivos
com a frase "Amigos do Gil do Naia" em geladeira de distribuidora de
bebidas não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

1.3 A recorrente alega a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada
em bem de uso comum, postulando pela reforma da sentença e
aplicação de multa.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, em razão da falta de elementos concretos de que a foto com
adesivos efetivamente foi tirada no estabelecimento cujo endereço foi
indicado na petição inicial.

Num. 43970725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A caracterização de propaganda eleitoral antecipada em razão da
afixação de adesivos sem pedido explícito de voto em estabelecimento
comercial.

2.2 A alegada violação ao art. 37, caput e § 4º, da Lei n. 9.504/97,
referente à vedação de propaganda em bens de uso comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 36-A da Lei n. 9.504/97 permite a menção à pretensa
candidatura e a exaltação de qualidades pessoais, desde que não haja
pedido explícito de voto.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) distingue
promoção pessoal, permitida em pré-campanha, de propaganda
eleitoral antecipada. O TSE exige a presença de elementos como
pedido explícito de voto ou referência ao pleito para configuração de
propaganda eleitoral antecipada.

3.3 Na análise dos adesivos, constatou-se a ausência de menção a
candidatura, número de partido ou pedido de voto, não configurando,
portanto, propaganda eleitoral antecipada.

3.4 O conteúdo dos adesivos não viola o princípio da igualdade entre
candidatos, nem mácula a imagem de pré-candidato, não havendo
indícios de propaganda irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada.

Tese de julgamento: Não configura propaganda eleitoral antecipada a
afixação de adesivos em estabelecimento comercial, desde que não
contenham pedido explícito de voto ou elementos que indiquem tal
propósito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, arts. 36-A e
37; Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A

Jurisprudência relevante citada: Recurso na Representação nº
060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, DJE
05/06/2023; AgRg-AI n. 5.275/PA, julgado em 01.02.2005.

Num. 43970725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Pra Frente Curiúva: O
Progresso Não Para” em face de sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de
Curiúva/PR que, modificando o entendimento exarado no deferimento da tutela de
urgência, julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada,
proposta contra Gilmar de Assis Correa, pré-candidato ao cargo de vereador do Município
de Curiúva.

A sentença ora impugnada concluiu que a colocação de dois adesivos, com a
frase “Amigos do Gil do Naia”, em geladeira de distribuidora de bebidas de propriedade
do recorrido, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

Em suas razões recursais (ID 43950953), a recorrente aduziu, em síntese,
que: a) estão presentes os requisitos que configuram a incidência das vedações previstas
na Lei n. 9.504/97, que proíbe a propaganda de qualquer natureza em bens de uso
comum; b) embora o material não tenha pedido explícito de votos, sua modalidade é
proscrita; c) o material não poderia ser utilizado, visto que se trata de adesivo que o
candidato utilizou na pré-campanha e agora utiliza na campanha. Requer, assim, a
reforma da sentença, com o reconhecimento da ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada e a aplicação de multa.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 43950958) pela não caracterização
dos adesivos como propaganda eleitoral, ao argumento de que não havia menção à
candidatura do Representado, seu partido, número, ou qualquer outra expressão que
representasse um pedido explícito de voto.

A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que a caracterização da
irregularidade não está suficientemente fundamentada nos autos, pois a petição inicial foi
instruída apenas com a imagem de uma geladeira com o adesivo, sem elementos
concretos que comprovem que efetivamente se trata do estabelecimento cujo endereço
foi indicado. Dessa forma, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 43953905).

É o relatório.

Num. 43970725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
Num. 43970725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
Num. 43970725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Postas essas premissas, a situação em análise trata da colocação de dois
adesivos azuis em geladeira de distribuidora de bebidas, com a frase “Amigos do Gil do
Naia”, conforme se vê na seguinte foto:

Num. 43970725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

Vejam-se os adesivos, em recorte da foto, em tamanho ampliado:
Num. 43970725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

Alega a recorrente que tais adesivos caracterizariam a propaganda eleitoral
antecipada, realizada de forma proscrita, por haver conteúdo eleitoral e por se tratar de
propaganda realizada em bem de uso comum, conforme previsão do artigo 37, caput e §
4º, da Lei 9504/97. O referido dispositivo legal prevê o seguinte:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.

(...)

§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei n
º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
Num. 43970725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada.

É de se analisar, em primeiro lugar, se o conteúdo do adesivo caracteriza o
pedido de voto. Neste ponto, especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio
político, Rodrigo Lopes Zilio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da
técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das
circunstâncias em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar
pedido explícito de voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas
palavras com significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a
regra do § 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver”. Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o
“pedido explícito de voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o
pedido de apoio político” (§ 2o). Ora, em que medida o “pedido de apoio
político” não se confunde com o próprio “pedido de voto”, quer seja este
explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se distinguem essas duas
situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o mesmo que pedir voto,
não havendo, portanto, diferença semântica entre tais expressões. E a
incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do inciso VII do
transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos financeiros. Pode-
se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde que não se peça
explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de expressão e
de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do ano das
eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à “exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a participação de pré-
candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos” (inciso I); é
permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI) – reuniões, portanto, que
podem ocorrer em local público ou privado; é permitido pedido de doação financeira
para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade apresentar teor
político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de “propaganda eleitoral
antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-AI no
924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo Lopez
Num. 43970725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Nesse sentido, da análise dos adesivos, que contêm apenas uma foto de
rosto e o texto “Amigos do Gil do Naia”, depreende-se que não há informação a respeito
de pré-candidatura, número de partido, cargo a que pretende concorrer, plataforma
política ou quaisquer outros elementos referentes às Eleições de 2024. Da mesma forma,
não é possível extrair a existência de pedido explícito de voto, nem mesmo por meio do
subterfúgio das chamadas “palavras mágicas”, dado o conteúdo da mensagem veiculada.

Com base nas provas trazidas aos autos, não é possível afirmar, portanto,
que o conteúdo dos adesivos contém caráter de propaganda eleitoral. Por consequência,
não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada realizada de forma proscrita, em
razão de adesivos afixados em estabelecimento comercial.

Ainda, o exame dos autos permite concluir que não houve violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, mácula à honra ou imagem
de pré-candidato, nem a divulgação de fato sabidamente inverídico.

Por esses motivos, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600227-79.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PRA FRENTE CURIÚVA: O PROGRESSO NAO PARA[REPUBLICANOS /
PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PSD] - CURIÚVA - PR -
Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: GILMAR
DE ASSIS CORREA - Advogado do RECORRIDO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
RJ110044-A.

DECISÃO

Num. 43970725 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970725 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515303379600000042924127
Número do documento: 24090515303379600000042924127
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:28:43